Tribunal: TJDFT
Processo: 0701546-55.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701546-55.2020.8.07.0009 RECORRENTE: LEONARDO RIZZO PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA RECORRIDOS: IMOBILIÁRIA CONSTRULAR LTDA - EPP, LUIZ FILETTI, CELESCINA DE OLIVEIRA FERREIRA, VALDOMIRO FERREIRA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DO VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGAS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO DEVIDA. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 205 DO CC. 10 ANOS. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. 1. A controvérsia acerca do cumprimento de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta deve ser dirimida à luz das normas consumeristas. 2. Demonstrada a culpa da construtora/vendedora pela rescisão contratual, impõe-se devido o retorno das partes ao status quo ante, mediante a devolução integral e imediata das parcelas vertidas pelo consumidor e comprovadamente pagas, sem qualquer retenção, incluindo os valores relativos a comissão de corretagem, ainda que a responsabilidade do pagamento seja do consumidor. 3. A pretensão de restituição de valores pagos a título de comissão de corregatagem prescreve no prazo de 10 anos previsto no artigo 205 do Código Civil, quando decorrente de rescisão contratual por culpa da vendedora. 4. A culpa da construtora pela rescisão contratual, por si só, não dá azo ao dano moral, haja vista este ser autônomo em relação aos contratos e deles não depender. 5. Apelações cíveis conhecidas e não providas. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 205 e 206, § 3o, inciso IV, ambos CC, sustentando a ocorrência da prescrição trienal para a devolução da comissão de corretagem. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada ANA CRISTINA DE SOUZA DIAS, OAB/GO 17.251. II - O recurso especial não merece ser admitido ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectado que a insurgente deixou de carrear para os autos a GRU - Guia de Recolhimento da União, foi determinada a intimação, na pessoa do advogado, para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, despacho esse veiculado no Diário de Justiça eletrônico deste Tribunal de Justiça no dia 15/2/2023. Todavia, consoante se extrai do ID. 44054849, a recorrente não o fez sob a alegação de que a guia GRU não foi devidamente juntada no sistema por falha do próprio sistema PJe. Veja-se o seguinte entendimento do STJ: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PREPARO. GUIA DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. REGULARIZAÇÃO. INTIMAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. 1. "É insuficiente para comprovação do preparo a apresentação somente do comprovante de pagamento das custas processuais, pois é indispensável a juntada das respectivas guias de recolhimento da União" (AgRg nos EAREsp 562.945/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, DJe 15.6.2015). 2. Hipótese em que, regularmente intimada, a parte não sanou o vício, deixando de apresentar a guia de recolhimento e o recolhimento em dobro, de modo que não há como afastar a incidência da Súmula 187 desta Corte, descabendo nova intimação para regularização. 3. Agravo desprovido. (AgInt no RMS n. 64.734/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 24/2/2022). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.255.815/MG, Ministro Marco Buzzi, DJe de 3/2/2023. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento quanto à mencionada violação aos artigos 205 e 206, § 3o, inciso IV, ambos CC, porque o entendimento da turma julgadora está em consonância com a posição do STJ, no seguinte sentido: “Quando a causa de pedir o reembolso das despesas de intermediação imobiliária é o atraso na entrega das chaves, aplica-se a prescrição decenal do art. 205 do CC/2002, e não a prescrição trienal do art. 206, § 3o, IV, do CC/2002. Precedentes [...] No caso, a Corte de origem concluiu que a demanda não versou sobre pedido de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem por causa do abuso na cobrança da verba discutida, mas sim com fundamento em rescisão contratual decorrente do atraso na entrega do empreendimento, motivo pelo qual incidiria a prescrição decenal” (AgInt no AREsp n. 2.159.012/RJ, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 3/11/2022). Assim, “Aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento em ambas as alíneas a e c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.991.093/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022). Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas em nome da advogada ANA CRISTINA DE SOUZA DIAS, OAB/GO 17.251. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016